Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722642-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: MOEMA DE CARVALHO MADEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inciso VIII, do RITJDF. No caso, a agravante/autora requer a desistência do presente agravo (ID 48069588) por peça processual subscrita pelo Dr. Elizio Rocha Junior, OAB/DF n.o 11.741, constituído com poderes específicos para desistir (ID 160675436 de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, “caput”, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA